Tribunal: CARF
Processo: 10380.012214/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012214/2005-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.989 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
RIGESA DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
CSLL.
FATO
GERADOR
ANUAL.
DECADÊNCIA.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO DE INÍCIO DA DATA DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito Tributário, relativamente ao
IRPJ e/ou CSLL sujeito ao lançamento por homologação, extingue-se em cinco
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional - CTN.
O contribuinte submeteu-se, no ano de 1999, à tributação com base no lucro
real (ou base de cálculo da CSLL), com recolhimentos de estimativas mensais
sobre a receita bruta ou apuradas em balancetes. Por não serem definitivas, as
estimativas de CSLL, não são consideradas pagamento, nos termos pretendidos
pelo § 4.° do art. 150 do CTN, pois que mera antecipação estimada da
contribuição anual. Apenas com o encerramento da apuração anual é que tais
antecipações passam a ter a natureza de pagamento de tributo e pagamento
capaz de fixar o termo de inicio na data da ocorrência do fato gerador.
Por sua vez, no fechamento de sua apuração não houve recolhimento da
contribuição anual, justificado no fato de o contribuinte haver apurado base de
cálculo negativa da CSLL.
Ocorre que a ausência de pagamento anual no ajuste e fechamento da apuração
anual não é fato hábil a atrair a aplicação do art. 173 do CTN vez que o que é
submetido à homologação da autoridade fiscal é a apuração realizada pelo
contribuinte.
No caso dos autos, após a entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativa ao
exercício de 2000, ano-calendário 1999, a autoridade fiscal já teria condições
de conhecer as irregularidades cometidas na apuração da contribuição anual e,
assim, proceder ao lançamento de oficio. Essa é a lógica e inteligência da
existência de termos de início de contagem do prazo decadencial diferenciados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012214/2005-78
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acatar a preliminar de
decadência e determinar o cancelamento da exigência. Vencido o Conselheiro Claudio de
Andrade Camerano. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário contra a decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 08-16.291 da DRJ/FOR em sessão de 16 de setembro de
2009, a qual julgou procedente em parte o lançamento fiscal.
Percorrendo as principais peças processuais acostadas aos autos, far-se-á um breve
resumo das situações que originaram o presente litígio bem como os detalhes e conclusões
determinados na decisão de primeira instância e, por fim, as alegações trazidas no recurso a este
Colegiado.
DO AUTO DE INFRAÇÃO (Volume 1, fls.03 a 10)
O crédito tributário lançado de CSLL foi da ordem de R$ 307.408,55 acrescido
de multa de ofício de 75% e juros, sendo R$ 292.876,25 relativo ao ano calendário de 1999 e a
importância de R$ 14.532,30 relativa a 2014, apuradas sob a as regras do Lucro Real anual,
acrescidas de multa de 75% e juros de mora à época do pagamento.
Eis as infrações:
Infração 001: falta de recolhimento da CSLL sobre outros resultados –
recuperação de despesas de ICMS; fato gerador em 31/12/1999:
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Em fls.011, o seguinte demonstrativo:
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Infração 002: redução indevida do lucro líquido – provisões não dedutíveis –
juros de mora e correção monetária sob condição suspensiva; fato gerador em 31/12/1999:

Infração 003: valor de estimativa efetivamente recolhida informado a maior na
DIPJ/2005; fato gerador em 31/12/2004:
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Em fl.012 o seguinte demonstrativo:
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

DO TERMO DE CONSTATAÇÃO (volume 1, fls.015)
[...]
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

[...]
Cientificada em 22 de dezembro de 2005 do Auto de Infração, a Interessada
apresentou sua impugnação, que ora se reproduz e aproveitando o seu resumo reportado no
relatório da decisão recorrida (Volume 3):
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

DA DECISÃO RECORRIDA: Acórdão no 08-16.291 DRJ/FOR
DA PRELIMINAR
Rejeitou a preliminar de decadência:
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

DO MÉRITO
INFRAÇÃO 001 DO AUTO DE CSLL
A decisão recorrida cancelou a tributação considerada na Infração 001 –
Recuperação de Despesas de ICMS.
Eis a conclusão final do extenso texto da decisão de piso:
[...]
3. a possibilidade (III) é a única que pode ser aceita pelo critério da legalidade.
De fato, o recebimento do mútuo não pode ser considerado uma redução do
ICMS, em primeiro lugar porque gera uma obrigação de pagar, que somente
será resolvida se for implementada determinada condição futura; segundo,
porque essa possibilidade está de acordo com a técnica contábil, não havendo
revisão legal de tratamento diverso; e terceiro, porque é compatível com o ADI
no 22/2003, considerando que o valor do beneficio deverá ser tratado como
redução de custo (não-operacional) no momento do pagamento do mútuo, na
medida da redução prevista no contrato estipulado com a instituição
financeira, ai sim, logrando reflexos no valor do imposto a ser apurado e
recolhido.
Registre-se por fim que a autoridade lançadora atesta em seu Relatório de
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Diligência às fls. 220, que os valores arrolados no auto de infração à titulo de
recuperação de custos/despesas, compuseram o resultado tributável dos ano-
calendário 2002 e 2003, confirmando o que afirmou o contribuinte na peça
impugnat6ria.
Assim, entendo que a impugnante deve ser exonerada dos lançamentos de
CSLL relativos A citada redução de custos associada ao incentivo fiscal, bem
como da multa de oficio e juros reflexos.
INFRAÇÃO 002 DO AUTO DE CSLL
A decisão recorrida manteve a tributação considerada na Infração 002 – Provisões
Não dedutíveis – juros de Mora e Correção Monetária sob Condição Suspensiva.
Eis seus argumentos:
Deduções nas bases da CSLL a titulo de provisão de juros de mora e correção
monetária:
A glosa da despesa tratada neste item da autuação decorre do mesmo contrato
de mútuo firmado, o qual prevê expressamente que esses encargos seriam
devidos em todos os meses, pelos índices acordados, embora o desembolso
pudesse ocorrer posteriormente.
Aduz, portanto, que seria cabível o seu registro mensal, como despesa, pela
aplicação do regime de competência, na forma dos arts. 177 e 187, § 1% , da
Lei n.° 6.404/76, e dos arts.247, § 2%, e 248 do RIR199.
Além do que já foi abordado sobre este tema no tópico anteriormente
analisado, a Administração Tributária editou o Parecer Normativo CST n° 58,
de 1977, definindo aquele regime e esclarecendo que, pelo principio de
independência dos exercícios, a despesa paga ou incorrida em determinado
exercício social deve nele ser considerada para efeitos de dedutibilidade. Sobre
o tema, a impugnante traz à luz diversos trechos doutrinários e
jurisprudenciais, para concluir ser correto o seu procedimento, que estaria em
consonância com a legislação vigente, devendo ser reconhecido o direito à
dedutibilidade da despesa nas bases imponíveis da CSLL.
A contribuinte contesta a aplicação do ADI SRF n.° 22/2003 ao caso vertente,
sob a alegação de que, havendo o contrato e tendo sido realizada a causa da
obrigação, os consectários legais são devidos A medida que há o uso do
recurso obtido, ficando o eventual abatimento subordinado ao implemento da
condição contratada.
A causa jurídica da incidência dos juros e correção monetária é a existência do
ato ou negócio jurídico necessário e suficiente à exigência deles, surgindo o
prêmio apenas em momento posterior, na forma e condições previstas na lei.
Dessa forma, os encargos financeiros são devidos por força do contrato ou em
decorrência de lei.
Nas razões de fundo, acompanho o teor do ADI, ao preceituar que os juros e a
atualização monetária contratados, incidentes sob condição suspensiva, serão
considerados despesas no lucro real e na base de cálculo da CSLL, quando
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

implementada a condição. Assim, não seria cabível a dedutibilidade do mero
provisionamento dessa despesa, que é incerta.
Conforme consta do Contrato de Mútuo e Aditivo (fls 62/72 — Cláusula
Quarta), os incentivos foram concedidos mediante condições. Somente havendo
o inadimplemento de determinadas cláusulas por parte da beneficiária, é que
os encargos (juros e correção monetária) se tornariam exigíveis. Os encargos,
então, também incidem sob condição suspensiva. Está-se diante de despesas
condicionadas A ocorrência de evento futuro e incerto: o inadimplemento de
obrigações por parte da beneficiária. Tais despesas não são pagas nem
incorridas enquanto não implementada a condição, vedada, por conseqüência,
sua dedutibilidade na apuração do resultado do período, bem como
indisponível para o beneficiário do correspondente rendimento, por consistir
em meras expectativas: de obrigação, para a interessada; e de direito, para o
agente financeiro. Tal entendimento já foi exarado no PN CST ri2 07, de 1976,
que versa especificamente sobre a matéria. 0 referido Parecer está assim
ementado:
“Custos, Despesas Operacionais e Encargos - Despesas cuja realização pende
de evento futuro não podem ser consideradas incorridas, nem exigíveis os
correspondentes rendimentos enquanto juridicamente indisponíveis para o
beneficiário”.
0 entendimento do PN CST no 07/76 está em sintonia com o que dispõem os
arts. 116, II e 117, I do CTN e arts. 121, 125 e 127 do Código Civil, Lei n
10.406/2002. Tais dispositivos regulam os efeitos das cláusulas contratuais que
subordinam a eficácia dos atos jurídicos a evento futuro e incerto: as
denominadas condições suspensivas ou resolutivas. Diz o art. 125 do Código
Civil que "subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição
suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a
que ele visa". No caso vertente, os encargos financeiros foram previstos nos
contratos, mas sua incidência está subordinada a uma condição suspensiva,
que é o descumprimento, por parte da contratada, das demais cláusulas
contratuais.
O contribuinte poderia até constituir uma provisão, por conta de uma possível
quebra de contrato, mas a despesa financeira assim provisionada não seria
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 0 instituto
da provisão tem aplicação limitada no âmbito da legislação fiscal; as despesas
provisionadas, por serem despesas não incorridas, só são dedutíveis quando
houver expressa disposição na legislação tributária.
Cabível, portanto, a glosa da dedução, conforme fundamentação legal trazida
às fls. 05.
INFRAÇÃO 003 DO AUTO DE CSLL
Matéria não impugnada, portanto, definitivamente constituído o crédito tributário
lançado de CSLL no valor de R$ 14.532,30, conforme apontado na decisão recorrida:
CSLL com fato gerador em 31.12.2004:
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

A infração que deu origem A contribuição lançada no valor de R$ 14.532,30
não foi especificamente contraditada pelo impugnante, constituindo-se,
portanto, de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do PAF.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17 de novembro de 2009 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário, protocolado em 09 de dezembro de 2009, cujas alegações são
as mesmas já enfrentadas pela decisão recorrida, de forma que ora se reproduz essas alegações,
no caso, apenas aquelas referente à infração impugnada e mantida (Infração 002):
Em questão preliminar, reitera a ocorrência da decadência e, no mérito:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Em item VI de seu recurso voluntário, faz considerações acerca de Possibilidade
da Dedutibilidade dos Tributos com Exigibilidade Suspensa na Base de Cálculo da CSLL,
entretanto, não consta do Auto de CSLL infração desta natureza.
Em item VII – Da Improcedência da Multa e item VIII – Da Inaplicabilidade da
Taxa SELIC, e, por fim, no item IX – Da Impossibilidade de Cobrança da CSLL com Fato
Gerador em 31.12.2004, entende que teria impugnado toda a CSLL lançada.
É o relatório do essencial.

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, das infrações apontadas no Auto de Infração de CSLL,
apenas a Infração 002 compõe o litígio do presente processo, uma vez que a infração 001 foi
afastada de tributação pela DRJ e a infração 003 não foi objeto de impugnação.
Da decadência
A Recorrente apega-se ao voto vencido do Relator na decisão recorrida, que foi
justamente vencido em defender a ocorrência da decadência.
Tal questão já foi debatida e adequadamente fundamentada no voto vencedor da
decisão recorrida, que adoto como razão de decidir e ora reproduzo o pertinente voto:
Questão preliminar
Da decadência:
Cabe ressaltar, de plano, que o prazo de decadência das contribuições sociais,
inclusive da CSLL atrelava-se ao disposto no art. 45 da Lei n° 8.212/91, ou
seja, de 10 (dez) anos.
Todavia, com a edição pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Súmula
Vinculante n° 8 firmou-se o entendimento de que os tributos e/ou contribuições
federais tem seus prazos decadência estipulados de acordo com os art. 150, §
4° do art. 173,1 do CTN.
Os itens 28 e 29 do parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, a seguir transcritos,
esclarecem a questão:
“28. As contribuições previdenciárias de que dispõe a Lei n° 8.212, de 1991,
são espécies do gênero tributo. Isto é, segue o critério de classificação dos
tributos [que] está na consistência do aspecto material da hipótese de
incidência m. E é tributo vinculado, no sentido clássico da expressão, isto é, é
relevante para sua compreensão a exata percepção e dimensão do destino dos
valores
cobrados.
Contribuições
previdenciárias
são
lançadas
por
homologação, "(...) que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévia exame da
autoridade administrativa."
29. É com base em excerto doutrinário de grande densidade que são fixadas as
premissas das reflexões vindouras. Para Leandro Paulsen, em monografia
sobre as contribuições de custeio para a seguridade social:
"A decadência refere-se sempre ao lançamento de oficio, independentemente da
modalidade de lançamento a que o tributo normalmente está sujeito.
Efetivamente, o lançamento de oficio tem importante papel supletivo quando o
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

contribuinte, obrigado apuração do fato gerador e pagamento do tributo sujeito
a lançamento por homologação, não o faz ou paga valor inferior ao devido.
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, podem ocorrer
duas hipóteses quanto à contagem do prazo decadencial do Fisco para a
constituição de credito tributário: 1) quando o contribuinte efetua o pagamento
no vencimento, o prazo para o lançamento de oficio de eventual diferença a
maior, ainda devida, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador,
forte no art. 150, § 4 0, do CTN; 2) quando o contribuinte não efetua o
pagamento no vencimento, o prazo para lançamento de oficio de cinco anos
contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, o que decorre da aplicação, ao caso, do art. 173,1, do CTN."
O contribuinte, em sua defesa, alega que, na data de ciência do lançamento,
que se deu em 22/12/2005, já havia decaído o direito de o fisco constituir o
crédito tributário relativo ao ano-calendário de 1999, pelo transcurso do prazo
de cinco anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN (homologação tácita).
Sobre o assunto convém esclarecer não restar dúvidas de que, no ano-
calendário de 1999, a legislação tributária vigente, relativa à CSLL, atribuía
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, enquadrando-se na modalidade de lançamento
prevista no art. 150 do CTN - Lançamento por Homologação.
Nessa modalidade de lançamento, tendo o sujeito passivo efetuado o
recolhimento do tributo, cabe à Fazenda Pública homologá-lo expressamente
ou lançá-lo de oficio, caso o montante pago não extinga totalmente a divida.
Transcorrido o prazo de cinco anos, contados da data de ocorrência do fato
gerador, sem que o fisco tenha se pronunciado, ocorre o lançamento por
homologação tácita, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (§ 4o do art. 150 do CTN).
Com efeito, nos termos do art. 150 do CTN, citado pelo impugnante, a
modalidade de lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo devido sem prévio exame da autoridade administrativa; nesse caso, a
atuação que a autoridade administrava tem é posterior, ocorrendo a
homologação quando ela, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, de efetuar o recolhimento sem seu prévio exame, expressamente
a homologa, ou, se não houver a manifestação expressa do fisco, dentro do
prazo estabelecido pela norma, homologada também estará essa atividade, de
forma tácita.
Portanto, se houver pagamento, estará, na forma do § 1° do art. 150 do CTN,
extinto o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação
do lançamento; assim, na forma do § 4° desse dispositivo legal, o prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento é de 5 (cinco)
anos, contados a partir da ocorrência do respectivo fato gerador, podendo, no
caso de recolhimento relativo a cada fato gerador, ocorrer a homologação
expressa, se houver a manifestação expressa do fisco, ou, na falta desta, no
prazo mencionado, dar-se-á a homologação tácita. Num caso e no outro,
extinto estará o crédito.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Entretanto, na hipótese de não haver pagamento antecipado do imposto
devido, não há como se falar em homologação nem em aplicação do § 4° do
art. 150 do CTN, uma vez que a homologação nada mais é do que a declaração
de extinção do débito, em face do pagamento antecipado. Nesses casos, impõe-
se a aplicação da regra do art. 173, I, do mesmo Código, iniciando a contagem
do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
É o que se afigura nos autos, visto tratar-se de lançamento de CSLL advinda de
parcelas não adicionadas ao lucro liquido para determinação do lucro real do
exercício de 2000, ano-calendário de 1999, não havendo assim apuração de
imposto devido e, por conseguinte, nesses períodos de apuração, nada se
recolheu nem se operou que ensejasse a homologação expressa ou tácita da
administração, já que inexiste atividade de recolhimento do contribuinte
passível de ser homologada. Sem pagamento do imposto por parte do sujeito
passivo, não há fato homologável.
Não havendo, pois, recolhimento que extinguisse o crédito tributário, tal como
previsto no art. 150, § 1 0, do CTN, e tendo a autoridade administrativa
constituído o crédito tributário nos moldes do art. 142 do CTN, verificando a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando a matéria
tributável e calculando o montante do tributo devido, configurando lançamento
de oficio, deve a contagem do prazo de decadência se processar de
conformidade com a regra geral estabelecida pelo artigo 173, I, do CTN,
devendo ser contado do "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado".
Tendo em vista que a exigência em análise refere-se a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1999, a contagem do prazo decadencial
iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ser efetuado, ou seja, em 01/01/2001, expirando em 31/12/2005. Assim,
não há, pois, que se falar em decadência, em relação ao ano-calendário de
1999, uma vez que o interessado foi cientificado do lançamento em 22/12/2005
(fl. 391).
O grifo é deste Relator.
De se rejeitar a preliminar de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator designado.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Conforme bem relatoriado, das infrações apontadas no Auto de Infração de
CSLL, apenas a Infração 002 compõe o litígio do presente processo, uma vez que a infração
001 foi afastada de tributação pela DRJ e a infração 003 não foi objeto de impugnação.
Por sua vez, a Recorrente apega-se ao voto vencido do Relator na decisão
recorrida, que foi justamente vencido em defender a ocorrência da decadência.
O Relator adotou a decisão da DRJ como razão de decidir e, em resumo concluiu
que:
É o que se afigura nos autos, visto tratar-se de lançamento de CSLL advinda de parcelas
não adicionadas ao lucro liquido para determinação do lucro real do exercício de 2000,
ano-calendário de 1999, não havendo assim apuração de imposto devido e, por
conseguinte, nesses períodos de apuração, nada se recolheu nem se operou que
ensejasse a homologação expressa ou tácita da administração, já que inexiste atividade
de recolhimento do contribuinte passível de ser homologada. Sem pagamento do
imposto por parte do sujeito passivo, não há fato homologável.
Não havendo, pois, recolhimento que extinguisse o crédito tributário, tal como previsto
no art. 150, § 1 0, do CTN, e tendo a autoridade administrativa constituído o crédito
tributário nos moldes do art. 142 do CTN, verificando a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, determinando a matéria tributável e calculando o montante do
tributo devido, configurando lançamento de oficio, deve a contagem do prazo de
decadência se processar de conformidade com a regra geral estabelecida pelo artigo
173, I, do CTN, devendo ser contado do "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Tendo em vista que a exigência em análise refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1999, a contagem do prazo decadencial iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, em
01/01/2001, expirando em 31/12/2005. Assim, não há, pois, que se falar em decadência,
em relação ao ano-calendário de 1999, uma vez que o interessado foi cientificado do
lançamento em 22/12/2005 (fl. 391).
Com a devida vênia discordo da posição defendida pela DRJ e pelo Ilustre colega
relator, razão pela qual dela divirjo.
O contribuinte submeteu-se, no ano de 1999, à tributação com base no lucro real
(ou base de cálculo da CSLL), com recolhimentos de estimativas mensais sobre a receita bruta
ou apuradas em balancetes, conforme se vê da Declaração de Ajuste Anual (fl 312). Por não
serem definitivas, as estimativas de CSLL, não são consideradas pagamento, nos termos
pretendidos pelo § 4.° do art. 150 do CTN, pois que mera antecipação estimada da contribuição
anual. Apenas com o encerramento da apuração anual é que tais antecipações passam a ter a
natureza de pagamento de tributo e pagamento capaz de fixar o termo de inicio na data da
ocorrência do fato gerador.
Por sua vez, no fechamento de sua apuração não houve recolhimento da
contribuição anual, justificado no fato de o contribuinte haver apurado base de cálculo negativa
da CSLL (fl 336-v).
Ocorre que a ausência de pagamento anual no ajuste e fechamento da apuração
anual não é fato hábil a atrair a aplicação do art. 173 do CTN vez que o que é submetido à
homologação da autoridade fiscal é a apuração realizada pelo contribuinte.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

Pensar de forma diferente seria restringir a aplicação do § 4.° do art. 150 do CTN
apenas ás hipóteses em que o contribuinte ao final do período de apuração tenha tributo a pagar,
gerando tratamento desigual ao contribuinte que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa.
No caso dos autos, após a entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativa ao
exercício de 2000, ano-calendário 1999, a autoridade fiscal já teria condições de conhecer as
irregularidades cometidas na apuração da contribuição anual e, assim, proceder ao lançamento de
oficio. Essa é a lógica e inteligência da existência de termos de início de contagem do prazo
decadencial diferenciados.
O CTN prevê duas regras gerais para contagem do prazo decadencial: o prazo de
5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador (artigo 150, §4o), aplicável aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o contribuinte declara e recolhe o valor
que entender devido; e o prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I), aplicável aos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
E nesse sentido é que após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão,
inclusive na sistemática do recurso repetitivo, em dezembro de 2015, o STJ fez publicar a
súmula 555 com o intuito de pacificar o entendimento, com o seguinte enunciado:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".
Veja que o enunciado da súmula pautou-se na premissa de o débito ter sido
declarado ou não pelo contribuinte para fins de aplicação do artigo 173 do CTN, nas hipóteses de
tributo sujeito ao lançamento por homologação. Ou seja, se o débito não foi declarado pelo
contribuinte (e portanto, não foi pago), aplica-se o prazo decadencial do artigo 173 e, por outro
lado, se o débito foi declarado, aplica-se a regra do artigo 150, ambos do CTN. Percebam que a
redação da súmula não trata da questão do princípio de pagamento (ou pagamento
antecipado), justamente o principal ponto analisado nos acórdão do STJ para fins de aplicação
do artigo 150 ou 173 do CTN.
Isso apenas reforça o entendimento no sentido de que o que se deve ser
considerado para fins de distinção da aplicação do termo de início de contagem é a existência da
declaração anual de ajuste pois é a partir dela que o Fisco tem a possibilidade de fiscalizar o
contribuinte.
Outrossim, como já relatado, durante todo o exercício o contribuinte adotou a
sistemática de antecipações por estimativas, tais antecipações quando do fechamento da
apuração e entrega da declaração passam a ter a natureza de pagamento parcial dos tributos
devidos, o que igualmente atrai a aplicação do art. 150 do CTN. O fato de quando do ajuste o
contribuinte não ter parcela anual a recolher vez que possuía o que entendia ser base de cálculo
negativa não afasta a aplicação do referido dispositivo.
Assim, o termo inicial, para efeito de contagem do prazo decadencial, é a data da
entrega da declaração de IRPJ referente ao exercício de 2000, ano-calendário de 1999, ou seja,
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012214/2005-78

28.06.2000 (fl. 594). Por sua vez, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário,
relativamente ao fato gerador ocorrido em 31.12.1999, extinguiu-se, pois, em 28.06.2005. Como
o auto de infração foi cientificado ao contribuinte em 22.12.2005, razão pela qual decaído o
direito do Fisco.
Desta forma, diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher a
preliminar de decadência relativa à Infração 02 e, por consequência, dou provimento ao recurso
voluntário para julgar insubsistente o lançamento neste ponto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital